Tribunal: CARF
Processo: 10940.901551/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ. ESTABELECIMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO.
A pessoa jurídica deverá inscrever no CNPJ cada um de seus estabelecimentos. (art. 15, IN SRF No 82/1999)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
O princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, determina que cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente as obrigações tributárias principais e acessórias.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a verdade material também apontará nesse sentido.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901551/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.451 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
LATICINIOS QUALITAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CADASTRO
NACIONAL
DA
PESSOA
JURÍDICA
-
CNPJ.
ESTABELECIMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO.
A pessoa jurídica deverá inscrever no CNPJ cada um de seus estabelecimentos.
(art. 15, IN SRF No 82/1999)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
O princípio da autonomia dos estabelecimentos, insculpido no regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, determina que cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente as
obrigações tributárias principais e acessórias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO.
PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do
caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza. Quando não for possível
determinar a existência do crédito a partir do simples cotejo das informações de
que dispõe o Fisco no momento da análise do PER/DCOMP, caberá ao
contribuinte, pela via do processo administrativo fiscal, fazer prova do seu
direito por meio de documentação idônea, suficiente e adequada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901551/2010-14
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das
evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal,
amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao
julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e
correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a
verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as
provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a
verdade material também apontará nesse sentido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE):
Trata-se de manifestação de inconformidade ,de folha 2, contra despacho decisório,
folha 70, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
26476.40254.070509.1.7.01-7290.
Como se depreende da análise das folhas 74 a 76 do processo, foram glosadas as
compensações efetuadas de insumos adquiridos aos CNPJ 83.665.067/0003-34 e
04.969.472/0002-99.
Como justificativa, a coluna l da planilha de relação de notas fiscais com créditos
indevidos (folhas 74 a 76) ilustra o código 6, o qual se referencia à emissão de nota
fiscal anterior à abertura do estabelecimento.
Em sua defesa, em sede de preliminar, o sujeito passivo argüiu:
1.O abuso de direito como limite ao exercício dos poderes discricionários, pois a
administração tributária negou-lhe a compensação de créditos, fundamentando-se em
motivo inexistente ou impróprio, para, sob a aparência de legalidade, praticar ato
arbitrário com intuito de prejudicar, o que revela má fé e , assim, fraude intencional à
ordem jurídica.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

2.Que o lançamento é nulo por não conter os dispositivos legais infringidos, ao
contrário, o despacho apenas traz como fundamentos condutas que validam a
compensação promovida.
No mérito, combateu as glosas afirmando que, de acordo com o SINTEGRA/ICMS,
documentos
juntados
entre
as
páginas
10
e
12,
os
estabelecimentos
04.969.472/0002-99 e 83.665.067/0003-34 estavam aptos desde 23/11/2000 e
01/12/1985 respectivamente, logo seriam completamente infundadas as glosas.
[grifo nosso]
Ao proferir decisão acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 11-
65.464, às fls. 82/86), a 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou-a
improcedente. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS.RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o aproveitamento de créditos de IPI de insumo adquirido a
estabelecimento que ,à época da emissão da nota fiscal, não estava inscrito no CNPJ.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
NULIDADE.INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade quando todo o ato administrativo encontra-se devidamente motivado e
fundamentado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não conformado com este r. decisum, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 90/95), no qual apresenta os seguintes argumentos:
 A Recorrente alega que antes de 2002 era comum que as Fazendas Estaduais
realizassem a inscrição estadual da filial de uma entidade utilizando-se da
inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da matriz. Uma vez
inscrita na Fazenda Estadual, o estabelecimento filial passava a emitir notas
fiscais nas quais informava a inscrição estadual que fora feita para ele e o
CNPJ da matriz.
 Assim, segundo a Recorrente, “a existência do CNPJ da filial seria mero
cumprimento acessório, pois a centralização tributária dos tributos federais
ocorre na matriz. Isto balizava o comportamento dos Estados no sentido da
não exigência do CNPJ da filial. Tal comportamento mudou em 2002, visto
novo regulatório estabelecido pela IN SRF 002/2001 e a IN 200/2002, como
também pela promulgação do novo Código Civil de 2002.” (fls. 96).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

 Alega que “no momento da declaração das informações para o crédito
tributário na contribuinte (em 2004), o contador responsável pelo
preenchimento do pedido efetivou consulta das inscrições estaduais e
relacionou o CNPJ que havia no portal da Receita Federal, visto informações
atuais das referidas inscrições. Naturalmente que no processamento das
informações eletrônicas foi constatada a divergência. Neste sentido, seria
correto ter declarado à época na PERDCOMP o CNPJ das matrizes para
sustentar o referido crédito tributário.” (fls. 96).
 Diz que o equívoco no preenchimento do PER/DCOMP não obsta o direito
creditório.
 Apresenta consulta realizada à “Central de Atendimento Fazendário” do
Estado de Santa Catarina, na qual questiona o fato da empresa VETOR
PLÁSTICOS possuir inscrição naquele Estado em data anterior à inscrição no
CNPJ e indaga a possibilidade da inscrição estadual ocorrer antes do registro
no CNPJ. Segundo informação contida na tela juntada aos autos, em resposta à
consulta foi confirmada a precedência de IE em relação ao CNPJ para o caso
consultado e a possibilidade da IE ocorrer antes do registro no CNPJ.
 Subleva-se contra a conclusão do colegiado a quo de que os documentos
extraídos SINTEGRA não mereceriam fé-pública. Quanto a esse ponto alega
que:
[O] argumento de indeferimento do crédito tributário é aberratório, pois até hoje quem
alimenta o Portal SINTEGRA são as Fazendas de Estado, sendo totalmente descabido
que um ente fiscalizatório autorizaria a emissão de uma inscrição estadual de um
contribuinte não existenteargumento de indeferimento do crédito tributário é
aberratório, pois até hoje quem alimenta o Portal SINTEGRA são as Fazendas de
Estado, sendo totalmente descabido que um ente fiscalizatório autorizaria a emissão de
uma inscrição estadual de um contribuinte não existente [...].
[...]
Não merece assim prosperar a alegação que qualquer pessoa conseguiria uma inscrição
estadual por autodeclaração e poderia sair por aí emitindo notas fiscais. (fls. 98)
 Assevera que “o erro de preenchimento na PERDCOMP, constando o CNPJ
da filial ao invés do CNPJ da matriz, culminou no despacho decisório e neste
processo administrativo, cabendo assim arguir em sustentação do direito
material do contribuinte em relação ao erro formal de preenchimento da
declaração.” (fls. 99).
 Defende a aplicação do princípio da verdade material em detrimento da
verdade formal e transcreve ementas de decisões pretéritas deste Conselho que
tratam do tema.
 Por fim, alega que “visto que o andamento processual não discutiu a nota
fiscal, não existem estes documentos arrolados no processo. Também a
empresa já não possui em seus arquivos tais documentos (visto prescrição e
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

muito tempo já ocorrida e que a morosidade do processo administrativo
mitiga em possibilidade de produção de provas).” (fls. 103/104).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais.

3. Do mérito
A Recorrente inicia suas razões de recurso assegurando que na época dos fatos
(entre 1999 e meados de 2002) era habitual que as Fazendas Estaduais realizassem a inscrição
estadual da filial de uma entidade utilizando-se da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de sua matriz. Assim, uma vez inscrita na Fazenda Estadual, o estabelecimento
filial passava a emitir notas fiscais nas quais informava a inscrição estadual que fora feita para
ele e o CNPJ da matriz.
A questão da possibilidade da realização da inscrição estadual de uma filial sem a
correspondente inscrição no CNPJ foi levada a conhecimento em primeira instância, o que
obviamente implicou a deliberação por parte daquele colegiado. No entanto, analisando as
demais razões recursais, percebemos que ainda se possa discutir (e o faremos) a regularidade do
procedimento adotado pelos fornecedores da Recorrente, essa não é a questão primordial para a
solução da controvérsia objeto destes autos.
Da leitura dos demais argumentos trazidos em recurso, podemos concluir que, em
verdade, a irregularidade apurada na análise do crédito pela unidade de origem, teria ocorrido
por um erro no preenchimento da informação do numero dos CNPJs dos fornecedores no
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

PER/DCOMP. Então, percebe-se que já em primeira instância, o contribuinte deveria ter
informado a ocorrência do erro e buscado sua comprovação mediante a apresentação da
documentação adequada. No entanto, concentrou seus esforços na comprovação de que os
fornecedores já possuíam inscrição estadual na época em que as notas fiscais foram emitidas.
Pois bem, quanto à inscrição estadual dos estabelecimentos filias dos fornecedores
da Recorrente ter ocorrido muito antes da inscrição no CNPJ1, parece-nos que a documentação
juntada aos autos confirma tal possibilidade (fls. 106/141). Com efeito, o que nos resta discutir
em relação a este ponto é a regularidade do procedimento adotado por essas sociedades
empresárias.
De acordo com a Recorrente, “a existência do CNPJ da filial seria mero
cumprimento acessório, pois a centralização tributária dos tributos federais ocorre na matriz” e
“tal comportamento mudou em 2002, visto novo regulatório estabelecido pela IN SRF 002/2001
e a IN 200/2002, como também pela promulgação do novo Código Civil de 2002”.
Tal entendimento não procede. Na época da emissão das notas fiscais objeto das
glosas (fls. 72/76), já havia a obrigatoriedade das pessoas jurídicas inscreverem seus
estabelecimentos no CNPJ, Vejamos o que dispunha a Instrução Normativa SRF no 82, de 30 de
junho de 1999:
DA OBRIGATORIEDADE DA INSCRIÇÃO
Art. 14. Todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, estão obrigadas a se
inscrever no CNPJ.
[...]
Art. 15. A pessoa jurídica deverá inscrever no CNPJ cada um de seus
estabelecimentos.
A mesma obrigatoriedade foi mantida nas Instruções Normativas que se seguiram
à IN SRF no 82/1999:
 Instrução Normativa SRF no 1, de 12 de janeiro de 2000 - art. 15;

1 Na peça Recursal (fls. 97/98) nos é apresentada a seguinte cronologia dos fatos:

1. CNPJ 04.969.472/0002-99
a. Estado de São Paulo
b. Documentos fiscais: janeiro a dezembro de 2001
c. Constituição da empresa: resposta pendente da Junta Comercial de SP por falta de atendimento pela COVID
d. Cadastro da filial na Fazenda do Estado: 01/08/1967
e. Regularização de CNPJ da filial em 04/03/2002

2. CNPJ 83.665.067/0003-34
a. Estado de Santa Catarina
b. Documentos fiscais: novembro de 1999 a junho de 2002
c. Constituição da empresa: 09/06/1970
d. Emissão do CNPJ matriz: 83.665.067/0001-72
e. Cadastro SINTEGRA de endereço complemente em 01/12/1985 (filial)
f. Regularização de CNPJ da filial em 11/06/2002

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

 Instrução Normativa SRF no 2, de 02 de janeiro de 2001- art. 15;
 Instrução Normativa SRF no 200, de 13 de setembro de 2002 - art. 13.
Não bastasse essa textual obrigatoriedade de que os estabelecimentos filiais
fossem inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, no que se refere especificamente ao
Imposto sobre Produtos Industrializados, a legislação há muito consagrou que a apuração, a
escrituração e o recolhimento deste tributo estão sujeitos ao chamado princípio da autonomia dos
estabelecimentos. Vejamos:
DECRETO No 2.637, DE 25 DE JUNHO DE 1998 (RIPI/98)
Art. 23. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
[...]
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de
ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
[...]
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 291. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502, de
1964, art. 57).
[...]
Art. 487. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
I - as expressões "firma" e "empresa", quando empregadas em sentido geral,
compreendem as firmas em nome individual, e todos os tipos de sociedade, quer sob
razão social, quer sob designação ou denominação particular (Lei no 4.502, de 1964, art.
115);
II - as expressões "fábrica" e "fabricante" são equivalentes a estabelecimento industrial,
como definido no art. 8o;
III - a expressão "estabelecimento", em sua delimitação, diz respeito ao prédio em que
são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos, unicamente, as
dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas, cercadas ou por outra forma
isoladas, em que sejam, normalmente, executadas operações industriais, comerciais ou
de outra natureza;
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física
ou jurídica;
[grifo nosso]
Está evidente que, de acordo com a legislação do IPI, os estabelecimentos de uma
mesma sociedade empresária são considerados autônomos, devendo cada um deles cumprir as
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

obrigações tributárias previstas no RIPI, o que inclui a emissão de suas próprias notas fiscais e a
escrituração de seus livros.
Improcedente, portanto, os argumentos de que a existência do CNPJ da filial seria
mero cumprimento acessório e de que haveria uma “centralização” dos tributos federais na
matriz. Não só a norma que estabelecia os procedimentos relativos ao Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica – CNPJ, na época dos fatos, era enfática acerca da obrigatoriedade de a pessoa
jurídica inscrever no CNPJ cada um de seus estabelecimentos, como essa inscrição era essencial
para fins do cumprimento das obrigações relacionadas ao IPI.
Assim, o fato de os fornecedores da Recorrente terem obtido inscrição estadual, a
qual, como se sabe, serve aos propósitos fiscalizatórios das Fazendas Estaduais, sobretudo no
que se refere ao ICMS, não implica que essas pessoas jurídicas tenham procedido de forma
correta no que refere à inscrição dos seus estabelecimentos no CNPJ, em especial no que
concerne à legislação do IPI.
Mas, como já mencionado, a despeito da regularidade ou não dos procedimentos
dos fornecedores, essa seria uma questão secundária para fins da análise, já que, segundo a
própria Recorrente, as notas fiscais foram emitidas com o número de CNPJ do estabelecimento
matriz dos fornecedores e no momento do preenchimento do PER/DCOMP teria ocorrido um
erro na prestação dessas informações. Eis o argumento da Recorrente nesse sentido:

[...] no momento da declaração das informações para o crédito tributário na contribuinte
(em 2004), o contador responsável pelo preenchimento do pedido efetivou consulta das
inscrições estaduais e relacionou o CNPJ que havia no portal da Receita Federal, visto
informações atuais das referidas inscrições. Naturalmente que no processamento das
informações eletrônicas foi constatada a divergência. Neste sentido, seria correto ter
declarado à época na PERDCOMP o CNPJ das matrizes para sustentar o referido
crédito tributário.
O equívoco de lançamento (CNPJ da filial ao invés do CNPJ da matriz), que ocorre
devido à característica de toda narrada, todavia, não obsta o direito do contribuinte ao
seu tributo, pois o erro formal não extingue e não impossibilita a aferição do direito
material aos referidos valores. (fls. 96)
Em primeiro lugar, parece-me que os argumentos acima apenas confirmam que na
época da emissão da notas fiscais não existiam ainda as inscrições no CNPJ que a Recorrente
informou no preenchimento da DCOMP, o que confirma a correção da conclusão contida no
despacho decisório (“Data de Emissão da Nota Fiscal ANTERIOR à data de abertura do
Estabelecimento”).
Quanto ao erro noticiado pela Recorrente, cumpre registrar que, em geral,
equívocos e/ou inexatidões informações prestadas em PER/DCOMP devem ser corrigidos por
meio da apresentação de pedido/declaração retificador, que será objeto de análise por parte da
unidade de origem que jurisdiciona o contribuinte, pois ela, além de legalmente competente, é
quem detém todo o arcabouço de informações e sistemas informatizados necessários à
investigação e solução adequada.
Mesmo assim, diga-se, há um marco temporal até o qual poderá ser solicitada a
retificação do PER/DCOMP, que é o proferimento da decisão administrativa acerca do pedido.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

Depois disso, a modificação já não é possível. Vejamos que o dispunha a IN SRF No 460/2004 a
esse respeito na época dos fatos:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 460, DE 17 DE OUTUBRO DE 2004
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Todavia, em casos excepcionais, pode o julgador, comprovada a ocorrência de
erro material no preenchimento do PER/DCOMP, reconhecer a pertinência do direito creditório.
Nesses casos, normalmente, o que se observa são pequenos erros de digitação ou patentes
omissões, cuja correção não implica alteração da essência do pedido. São situações nas quais as
informações contidas no pedido já indicam corretamente a origem do crédito e o período a que se
refere, mas, devido a pequenos erros de preenchimento, não foi possível a constatação da
existência do crédito pelo Sistema de Controle de Crédito (SCC).
Evidentemente que o ônus probatório nesse caso é do contribuinte, que é quem
alega a existência do direito. Nesse ponto, não se pode olvidar das normas contidas no art. 373, I,
do Código de Processo Civil e no art. 28 do Decreto no 7.574/2011, que incumbem àquele que
alega ter um direito o ônus de comprová-lo.
Vale dizer que a partir do momento em que a verificação do direito creditório
escala do cotejo de informações declaradas e disponíveis no âmbito dos sistemas da Receita
Federal para uma lide em torno da existência ou não do direito creditório pleiteado, passam a
valer as regras do processo administrativo fiscal, entre elas, a necessidade da apresentação de
documentos que comprovem a liquidez e a certeza do direito alegado.
Embasam esse entendimento, as normas contidas no art. 74, § 11, da Lei no
9.430/1996, nos arts. 15 e 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 e no art. 170 do CTN, in verbis:
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito) (grifo nosso)
LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966.
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifo nosso)
No caso concreto, a julgar pelos argumentos da Recorrente, estaríamos diante de
uma hipótese de erro material, já que, a princípio, tratar-se-ia de um lapso de preenchimento de
informações cuja correção não implicaria mudança na essência do pedido. No entanto, não basta
a indicação de um possível erro sem a juntada da prova documental idônea para confirmá-lo. In
casu, tal comprovação demandaria a apresentação das notas fiscais que tiveram o crédito
glosado.
Cumpre ressaltar que, no que concerne ao IPI, à época dos fatos, existia
disposição expressa no Regulamento deste tributo quanto à necessidade de que a escrituração dos
créditos estivesse respaldada em documentos que lhes conferisse legitimidade, in verbis:
DECRETO No 2.637, DE 25 DE JUNHO DE 1998 (RIPI/98)
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 251. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade:
[...]
A Recorrente afirma que não houve discussão em relação a tais documentos, por
isso eles não foram juntados ao processo. No mais, diz que já não os possui em seus arquivos
dada a ocorrência de prescrição.
Acerca do argumento de que as notas não teriam sido objeto de discussão neste
processo, discordo veementemente. Ora, se as glosas foram realizadas especificamente em
relação a esses documentos e a Recorrente diz que preencheu incorretamente as informações
pertinentes a eles em PER/DCOMP, não só tais notas são o cerne da discussão como deveriam
ter sido apresentadas já na manifestação de inconformidade.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

Quanto a uma suposta prescrição, necessário salientar que, em se tratando de um
direito creditório que estava (e ainda está) em discussão em âmbito de processo administrativo
fiscal, por força da norma contida no art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), incumbia à Recorrente a guarda dos documentos
comprobatórios. Vejamos:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos
a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Assim, enquanto não findada a discussão acerca do direito creditório, os
documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal pretensão devem ser
mantidos em boa guarda pelo interessado, mesmo que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos.
Nesse sentido, o entendimento contido na Solução de Consulta Cosit no 173, de 27 de setembro
de 20182, o qual reputo ser perfeitamente coerente:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter
sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219
e 264.
Por fim, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade material,
quando a própria Recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar seu direito. Dito de outra
maneira, não se pode, sob o pretexto de se estar buscando a verdade material, suprir a atividade
probatória da parte.
O princípio da verdade material tem espaço quando o litigante dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil, sendo demandado do julgador apenas avançar a
partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. O princípio, entretanto, não
serve para substituir a necessária ação probatória do contribuinte.

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

2 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=95379&visao=anotado
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.451 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.901551/2010-14

Fl. 156
DF CARF MF
Original